Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-47.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000045-47.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE MARIA JESUS SANTOS Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS FUNDADA EM VÍNCULO PRECÁRIO COM O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo funcional com o Município e consequente condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, sob o fundamento de ausência de comprovação mínima do exercício da função alegada no período de 01/04/2006 a 30/09/2012. A parte autora alegava ter prestado serviços ao Município sem vínculo formal, mas não apresentou documentos comprobatórios, como contracheques ou registros funcionais. II. Questão em discussão 2. Discute-se a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação e o mérito da demanda, consistente no reconhecimento de vínculo funcional precário com o Município para fins de recebimento de verbas salariais. A controvérsia gira em torno da inexistência de provas mínimas a demonstrar o labor prestado no período indicado, sendo essencial a correta distribuição do ônus da prova. III. Razões de decidir 3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e clara, não havendo nulidade a ser declarada. 4. Decisão sucinta não equivale à ausência de fundamentação, conforme precedentes do STJ. 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi observado no caso concreto. 6. A inexistência de documentos como contracheques ou registros funcionais impede o reconhecimento de vínculo empregatício ou funcional. 7. Precedentes da Corte confirmam a necessidade de prova robusta para reconhecimento de vínculo precário e recebimento de valores salariais. 8. A ausência de provas torna inviável a inversão do ônus probatório em desfavor do ente público. 9. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A sentença que explicita as razões do convencimento do julgador, ainda que de forma sucinta, atende ao requisito da fundamentação. 2. Incumbe à parte autora comprovar minimamente a existência do vínculo funcional alegado, sendo inadmissível a condenação ao pagamento de verbas salariais na ausência de qualquer prova documental do exercício do cargo. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 373, I, e 85, § 11 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1591643/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30/03/2020; TJBA, APL 0001940-61.2014.8.05.0109, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 27/08/2022; TJBA, APL 0001234-43.2004.8.05.0137, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 02/07/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000045-47.2016.8.05.0254, em que figuram como apelante JOSE MARIA JESUS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .